Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. As razões do recurso de agravo de instrumento veicularam duas teses: excesso de execução com fundamento na teoria do dutty to mitigate the loss e direito aos honorários de sucumbência pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Ao impugnar o cumprimento de sentença, a agravante não deduziu nenhum argumento acerca de excesso de execução em decorrência de mora do credor/agravado no levantamento de valores depositados em conta judicial, a serem abatidos do montante da execução. Ou seja, em sua oportunidade para apresentar os elementos de convicção sobre suposto excesso de execução com fundamento na teoria do dutty to mitigate the loss, a devedora/agravante não expôs a referida tese ao Juízo de origem, tampouco apontou o valor que entende devido, se expurgado o excesso derivado dessa causa. Assim, é inafastável a conclusão sobre a ocorrência de preclusão temporal e consumativa para impugnar a execução alegando novos fatos e teses, especialmente após a homologação dos cálculos com o valor devido. Mantem-se, portanto, o conhecimento parcial do recurso. Agravo interno desprovido.
3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).
4. A homologação do resultado dos cálculos da Contadoria Judicial, com valor inferior ao pretendido pelo credor, reconhece, ainda que tacitamente, a procedência parcial da impugnação que apontava excesso de execução.
5. A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravado, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pela executada/agravante, nos exatos termos impostos pelo art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.